Tribunal: STF
Processo: RE 1575728
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA. TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - TEMA 793 DO STF - IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ESTADO DO POLO PASSIVO - SEQUESTRO DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 1033 DO STF PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM UNIDADE PRIVADA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA E RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Diante da interposição do recurso voluntário, não se conhece da remessa necessária, consoante firme interpretação do disposto no art. 496 do CPC. 



    2. O direito à saúde, garantido pelos arts. 6º e 196 da CF/1988, configura direito fundamental de todos e dever do Estado, sendo sua prestação de responsabilidade solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme art. 23, II, da CF/1988. 



    3. A tese apresentada no Tema 793 do STF estabelece a solidariedade entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde, permitindo ao jurisdicionado exigir qualquer um deles para cumprimento da obrigação, sem prejuízo de posterior ressarcimento entre os entes. 



    4. Embora o leading case do Tema 1033 do STF trate do ressarcimento de despesas pela utilização de serviços privados por força de ausência de vaga na rede pública, sendo evidente o distinguishing, já que não há hospital privado sendo compelido a prestar o serviço, é pertinente a aplicação por analogia do Tema 1033 do STF como parâmetro razoável de pagamento. 



    5. Recurso conhecido e parcialmente provido” (e-doc. 11).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 196 e os §§ 1º e 2º do art. 199 da Constituição da República. Argumenta que “tratam os autos de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul em face de sentença proferida pela instância singela que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando o ente estatal a realizar/custear o tratamento cirúrgico indicando na inicial com o material indicado pelo médico responsável” (fl. 3, e-doc. 17). 



    Informa que “a apelação fora parcialmente provida reformando a sentença tão somente para constar a suposta necessidade de aplicação por analogia do Tema 1033 do STF em relação ao ressarcimento da rede privada” (fl. 3, e-doc. 17). 



    Afirma que “a questão é que a tese recursal se refere a equivocada interpretação dada pelo acórdão recorrido ao Tema n. 1.033 do STF, ao restar consignado na decisão recorrida que o ressarcimento dos valores eventualmente devido pela realização do procedimento almejado deverão ser limitados à indenização prevista na Tabela do SUS, editada pela Agência Nacional de Saúde (ANS)” (fl. 5, e-doc. 17). 



    Assevera que, “conforme definido por esta Corte Constitucional na tese do Tema 1.033/STF as despesas médicas de hospital particular que, por ordem judicial, prestou serviços em favor de paciente que não conseguiu vaga em unidade do SUS deverão ser pagas pela unidade federada pertinente não segundo o preço arbitrado pelo prestador do serviço, mas de acordo com a tabela SUS” e que ”a aplicação da tese do Tema 1.033/STF está condicionada a existência de ordem judicial determinando o cumprimento da obrigação por hospital particular, o que não ocorre no presente caso” (fl. 6, e-doc. 17).



    Ressalta que “a hipótese versada nestes autos culminará em pedido de cumprimento de decisão que determinou ao ente público a realização de procedimento cirúrgico, inexistindo qualquer determinação judicial direcionada a hospital particular para que, fazendo as vezes dos entes públicos, realize a cirurgia” e que, “entretanto, o ente público, já antecipando sua incompetência e demonstrando a intenção de desobedecer a decisão judicial e deixar de fornecer a cirurgia, que os valores necessários para eventual sequestro e/ou bloqueio sejam limitados pela aplicação do Tema 1033/STF” (fl. 6, e-doc. 17). 



    Conclui que “não se pode limitar eventual sequestro de verbas públicas para o cumprimento da ordem judicial aos critérios estabelecidos no Tema 1.033, por versar questão absolutamente distinta daquela que gerou a tese firmada pela Suprema Corte” (fl. 8, e-doc. 17). 



    Pede seja “reformado o v. Acórdão proferido pela Colenda Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, para que a Corte Estadual observe o teor dos arts. 196 e 199, §§ 1º e 2º da CF, bem como aplique a tese do Tema 1.033/STF nos limites fixados pelo próprio STF” (fl. 8, e-doc. 17). 



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “NOVO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO POR DETERMINAÇÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA NA FORMA DO ART. 1.030, II, DO CPC – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA PELO SUS – SEQUESTRO DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 1033 DO STF PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM UNIDADE PRIVADA – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO RATIFICADO. 



    1. Embora o leading case do Tema 1033 do STF trate do ressarcimento de despesas pela utilização de serviços privados por força de ausência de vaga na rede pública, sendo evidente o distinguishing ao presente caso, já que não há hospital privado sendo compelido a prestar o serviço, é pertinente a aplicação por analogia do Tema 1033 do STF como parâmetro razoável de pagamento. 



    2. Ratificado o conhecimento e parcial provimento do apelo” (fl. 1, e-doc. 34).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.094-RG, Tema 1.033, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a tese de que “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde” (DJe 4.2.2022).



    Embora o recorrente sustente que “a aplicação da tese do tema 1.033/STF está condicionada a existência de ordem judicial determinando o cumprimento da obrigação por hospital particular, o que não ocorre no presente caso” (fl. 6, e-doc. 17), a decisão do Tribunal de origem não destoou do que decidido no Tema 1.033 da repercussão geral, tendo em vista que o ressarcimento de serviços de saúde, caso seja prestado por unidade privada quando impossibilitado o cumprimento da determinação judicial de fornecimento de procedimento cirúrgico pelo ente público, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SERVIÇO DE SAÚDE PRESTADO POR INSTITUIÇÃO PRIVADA. TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A FIXAÇÃO DE TABELA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES: REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.551.922-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR INSTITUIÇÃO PRIVADA EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS. TEMA 1033. INCIDÊNCIA.



    1.  O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 666.094-RG (Tema 1.033 da Repercussão Geral, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 4/2/2022), fixou a seguinte tese: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RE n. 1.440.702-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.10.2023).



    Nesse mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado, com controvérsia idêntica à presente: RE n. 1.572.986/MS, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 21.10.2025; RE n. 1.576.237/MS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.11.2025 e RE n. 1.559.484/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.8.2025.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    5. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora